Tribunal: TJMT
Processo: 0001002-50.2017.8.11.0091
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0001002-50.2017.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), Joao Rosado Filho (REPRESENTANTE), EVANDO WILLIAN HEIDE RAULINO - CPF: 728.953.571-53 (ADVOGADO), MARCELO MENDONCA GARCIA - CPF: 025.673.138-18 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), JOÃO ROSADO FILHO (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL -
ESTELIONATO [DUAS VEZES] EM CONTINUIDADE DELITIVA E ESTELIONATO EM CONCURSO MATERIAL -
SENTENÇA CONDENATÓRIA - ATIPICIDADE DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, ESTELIONATO NÃO CARACTERIZADO, CRIME ÚNICO, PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE QUATRO ESTELIONATOS - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, RECONHECIDO DE CRIME ÚNICO E CONTINUIDADE DELITIVA - ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E ESTELIONATOS - CRIMES
NÃO OBJETO DA SENTENÇA RECORRIDA - NÃO CONHECIMENTO - ARESTO DO TJSC -
ESTELIONATO - VANTAGEM PESSOAL INDEVIDA OBTIDA - PREJUÍZO FINANCEIRO SUPORTADO PELA VÍTIMA - CONDENAÇÃO JUSTIFICADA - JULGADOS DO TJMT - ESTELIONATOS - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DUAS OPORTUNIDADES - ESTELIONATO EM CONTINUIDADE DELITIVA - DECISÃO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - LIMITES DAS RAZÕES RECURSAIS ENFRENTADOS -
APLICAÇÃO DE PENA JUSTA - MAIORIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS, PRIMARIEDADE, REPRIMENDA INFERIOR A 8 (OITO) ANOS - REGIME SEMIABERTO PERTINENTE - ACÓRDÃO DO TJMT -
RECURSO CONHECIDO EM PARTE MAS DESPROVIDO, REGIME SEMIABERTO ESTABELECIDO DE OFICIO.

“Não se conhece o pedido contido no recurso, quando a matéria nele tratada é estranha aos autos e ao que foi decidido na sentença.”
(TJSC, AP

0001482-19.2018.8.01.0011)

“Inviável falar em absolvição do delito de estelionato quando o contexto probatório formado pelos elementos coligidos deixa estreme de dúvidas que o apelante, valendo-se de ardil, obteve vantagem ilícita em prejuízo da vítima, tendo esta sido induzida a erro para o êxito da empreitada criminosa.”
(TJMT, N.U 0004791-70.2019.8.11.0064)

Quando
“os
crimes
cometidos pelo agente foram derivados de
continuidade
, em semelhantes condições de tempo e maneira de execução, torna evidente o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos exigidos para a caracterização do
crime
continuado, na forma do artigo 71, caput, do Código Penal, afastando-se, assim, a tese de
crime

único
.”
(TJMT, N.U 0000856-79.2019.8.11.0045).

Enfrentados os limites das razões recursais,
é dever ínsito do Tribunal em Apelação, por derivação de seu papel revisional, aplicar a pena justa.

“Se a pena aplicada não excede a 8 (oito) anos e a
maioria
das
circunstâncias
são favoráveis, mostra-se adequada a fixação do regime
semiaberto
para o início do cumprimento da pena (CP, art. 33, § 2o, ‘b’).”
(TJMT, N.U 0000549-56.2012.8.11.0018).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL No 0001002-50.2017.8.11.0091 - COMARCA DE NOVA MONTE VERDE

APELANTE(S):

JOÃO ROSADO FILHO

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por JOÃO ROSADO FILHO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde, nos autos de ação penal (Código 73627), que o condenou por estelionato [duas vezes], em continuidade delitiva, e estelionato, em concurso material, a 7 (sete) anos de reclusão e 413 (quatrocentos e treze) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 171 c/c art. 71 e art. 171 c/c art. 69, todos do CP – (Código 73627).

O apelante sustenta que: 1) a associação criminosa seria atípica, pois
“não ficou demonstrada a efetiva participação de terceira pessoa nas negociações das compras dos bovinos”
; 2) a vítima
Marcelo Mendonça Garcia

“não foi induzido e não sofreu qualquer tipo de prejuízo material”
, a afastar a caracterização estelionato; 3)
“o transporte de gado pela vítima
Osni dos Santos
, mesmo que em dias e quantidades diferentes, se resumem a mesma clausula contratual, ficando caracterizado único delito”
de estelionato; 4) preencheria

os requisitos para o reconhecimento da continuidade delitiva entre os estelionatos praticados contra as vítimas
Henio Luiz Faitta, Evandro Pissinati Guerra, Guido Guse e Milton Caetano Junior.

Pede o provimento para que seja absolvido da associação criminosa e do estelionato contra a vítima
Marcelo Mendonça Garcia. Subsidiariamente, reconhecido crime único
do
estelionato
contra a vítima Osni dos Santos
e a continuidade delitiva entre os estelionatos cometidos contra as vítimas
Henio Luiz Faitta, Evandro Pissinati Guerra e Guido Guse [
Fatos 3, 7 e 9 - Código 73623] e
Milton Caetano Junior
[Fato 1 - Código 73626] - fls. 710/717.

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE NOVA MONTE VERDE pugna pelo desprovimento dos recursos (fls. 354/359).

A i. 15a Procuradoria de Justiça Criminal
opina pelo provimento parcial,
em parecer assim sintetizado:

“Recurso de Apelação - Estelionato (art. 171, caput, do Código Penal) - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1) Pretendida a absolvição dos crimes de estelionato - Impossibilidade - provas coligidas nos autos são suficientes para embasar a sentença condenatória - 2) Pretendido o afastamento da continuidade delitiva entre os crimes cometidos em prejuízo da vítima Osni - Possibilidade - deve ser reconhecida a ocorrência de um único crime, vez que, extrai-se da denúncia, que um crime é, apenas, narrativa do deslinde da ação criminosa descrita no outro - 3) Pretendida a aplicação da continuidade delitiva entre os crimes deste feito e de outros da mesma Comarca - Impossibilidade - competência do Juízo das Execuções Penais, consoante art. 66, III, alínea ‘a’, CP - 4) Pretendida a absolvição do crime de associação criminosa - Impertinência - crime tratado em feito diverso - Pelo desprovimento do recurso.”
(Julieta do Nascimento Souza, procuradora de Justiça – fls. 470/476/PJe)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

No caso, a
s matérias relativas à associação criminosa [Fato 1 - Código 73623] e aos estelionatos praticados contra as vítimas
Henio Luiz Faitta, Evandro Pissinati Guerra e Guido Guse [
Fatos 3, 7 e 9 - Código 73623] e
Milton Caetano Junior
[Fato 1 - Código 73626]
não foram objeto da ação penal (Código 73627) e da sentença recorrida nesta apelação.

Registre-se que os crimes supracitados foram julgados em ações penais distintas (Códigos 73623 e 73626) e reanalisados na Apelação Criminal 0000999-95.2017.8.11.0091, por esta e. Câmara.

Logo,
“não se conhece o pedido contido no recurso, quando a matéria nele tratada é estranha aos autos e ao que foi decidido na sentença”
(TJSC, AP

0001482-19.2018.8.01.0011 - Relator: Des. Samoel Evangelista - 29.6.2019).

Por feito, delimita-se a apelação às teses relativas aos estelionatos contra as vítimas Marcelo Mendonça Garcia e
Osni dos Santos [Fatos 3, 5 e 6 - Código 73627].

Consta de denúncia que:

“[...] FATO 03: Entre os meses de agosto e novembro de 2016, na propriedade rural denominada "Fazenda Mata Velha", localizada na Estrada Itamarati, Gleba Nova Monte Verde, nesta urbe, os denunciados RODRIGO AGOSTINHO FRANÇA, vulgo "Olho de Gato", e JOÃO ROSADO FILHO, com as vontades livres e conscientes do caráter criminoso de suas condutas, obtiveram, para si, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo e mantendo a vítima Marcelo Mendonça Garcia em erro, por meio de artifício, ardil e fraudulento.

Consta dos autos que os denunciados, após a assinatura do contrato de compra e venda, induziram a vítima para que esta celebrasse contrato de comodato, o que lhes conferiu a posse mansa e pacífica da propriedade, causando prejuízo à vítima, que ficou privada de exercer seus direitos de propriedade nesse ínterim.

Além disso, a vítima MARCELO MENDONÇA GARCIA suportou o prejuízo de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), para a elaboração do contrato de compra e venda por profissionais. [...]

FATO 05: No dia 28/10/2016, em horário incerto, na propriedade Rural denominada "Fazenda Mata Velha", localizada na Estrada Itamarati, Gleba Nova Monte Verde, nesta urbe, os denunciados RODRIGO AGOSTINHO FRANÇA e JOÃO ROSADO FILHO, com as vontades livres e conscientes do caráter criminoso de suas condutas, obtiveram, para si, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo e mantendo a vítima Osni dos Santos em erro, por meio de artifício, ardil e fraudulento.

Ressai dos autos que, os increpados apresentaram-se no dia 28/10/2016 com os nomes de MARCOS e NELSON, respectivamente, ao senhor Osni dos Santos, solicitando que este realizasse o transporte de 40 touros, levando-os da Chácara Universal, município de Paranaíta/MT, para a Fazenda Mata Velha, nesta urbe, dizendo que o pagamento da quantia de R$ 1.960,00 (um mil novecentos e sessenta reais), e seria realizado por depósito bancário, após a realização de outro serviço (FATO 06).

FATO 06: Entre os dias 28/10/2016 e 02/12/2016, em horário incerto, na Propriedade Rural denominada "Fazenda Mata Velha", localizada na Estrada Itamarati, Gleba Nova Monte Verde, nesta urbe, os denunciados RODRIGO AGOSTINHO FRANÇA e JOÃO ROSADO FILHO, com as vontades livres e conscientes do caráter criminoso de suas condutas, obtiveram, para si, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo e mantendo a vítima Osni dos Santos em erro, por meio de artifício, ardil e fraudulento.

Consta dos autos ainda que a vítima realizou 06 (seis) "viagens", transportando gado da Fazenda Mata Velha para as margens da rodovia MT-208, ficando acordado que o valor do frete seria de R$ 3.787,00 (três mil setecentos e oitenta e sete reais), e que o valor seria pago por depósito bancário com a quantia de R$ 1.960,00 (um mil novecentos e sessenta reais).

Porém, a vítima não recebeu os valores acordados, suportando o prejuízo no valor total de R$5.747,00 (cinco mil setecentos e quarenta e sete reais).

Diante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia [...] JOÃO ROSADO FILHO como incurso nas penas do [...] artigo 171, caout, duas vezes, na forma do artigo 71 (fatos 05 e 06); artigo 171, caput, na forma do artigo 69 [...]”
(
João Marcos de Paula Alves, promotor de Justiça - fls. 4/7 - Código 73627)

Estes autos foram desmembrados da ação penal Códigos 72134, 172120 e 72131), na qual apurou-se a responsabilidade do corréu Rodrigo Agostinho (fls. 318c).

O Juízo singular identificou a responsabilidade penal do apelante por estelionatos, nos seguintes termos:

“FATO 03 - ART. 171, CAPUT DO CODIGO PENAL [...]

A materialidade decorre do boletim de ocorrência de fls. 11/12, cópia do contrato de comodato (fls. 17/18), cópia do contrato de compra e venda (fls. 21/24), notas promissórias (fls. 25/28), relatório de investigação (fls. 30/56), termos de declaração da vítima às fls. 13/14.

Por sua vez, a autoria delitiva, apesar do silêncio do acusado em juízo, resta demonstrada pelas provas trazidas aos autos.

Convém rememorar o que foi dito pelo corréu RODRIGO AGOSTINHO FRANÇA, nos autos da ação penal Autos n. 0000053-26.2017.811.0091 - Código 72134, em seu interrogatório judicial. Segundo ele, mancomunou-se com o ora acusado JOÃO ROSADO, ainda no Estado de São Paulo, para promoverem estelionatos em série praticados em Mato Grosso. Para tanto, além de se munirem de documentos falsos e se valerem deles, negociaram uma propriedade rural no estado de Mato Grosso com a vítima MARCELO MENDONÇA GARCIA. Nesta negociação, após ajustarem o valor do negócio e acertarem os detalhes burocráticos, o acusado João Rosado, juntamente com Rodrigo, deu início à sua empreitada criminosa.

Restou claro durante a instrução que os acusados jamais pretendiam pagar por todos os bens comprados, nem pelos serviços contratados. Da mesma forma, resta claro que o acusado e seu comparsa, sem possuir os recursos financeiros para pagamento, abriram conta em banco e obtiveram crédito junto à instituição financeira.

Assim formalizaram negócio jurídico com a vítima Marcelo objetivando adquirir sua propriedade, mas já sabedores de que não havia condições de pagamento do valor de R$ 12 milhões de reais; ou melhor, já de antemão com o intuito de não efetuar o pagamento.

Disso tudo se evidencia o dolo dos agentes em causar prejuízo alheio em benefício próprio, induzindo em erro, mediante artifício e ardil.

A vítima MARCELO MENDONÇA GARCIA relata que experimentou prejuízo de ordem econômica em torno de R$ 15.000,00, conforme consta de depoimento em juízo.
Os acusados obtiveram vantagem pessoal indevida, qual seja, lucraram com a posse da fazenda por determinado período de tempo, privando a vítima do exercício pleno do poder sobre propriedade; tudo isso foi praticado mediante fraude uma vez que se passaram por outras pessoas, expedindo títulos de crédito sem lastro econômico que os pudesse assegurar, o que é suficiente para configuração do crime de estelionato em relação ao FATO 03 da denúncia.

Tanto no interrogatório na fase policial, quanto quando ouvido em juízo, o já sentenciado Rodrigo Agostinho França relatou em detalhes a empreitada criminosa. Seguem suas palavras na fase pré-processual (fls. 123/125): [...]

Tal narrativa foi corroborada em juízo quando de seu interrogatório (fls. 260/264). Perguntado ao corréu RODRIGO AGOSTINHO FRANÇA sobre como surgiu a ideia de vir para o Estado de Mato Grosso, disse que já conhecia JOÃO ROSADO de longa data e que após algumas conversas João teria lhe oferecido a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para que o réu abrisse conta num banco em Araraquara/SP, a fim de utilizarem dinheiro de empréstimos, cartões de crédito e os limites da conta.

Por ocasião do interrogatório, o corréu RODRIGO AGOSTINHO FRANÇA esclareceu que o ora acusado JOÃO ROSADO teria lhe procurado no começo do ano de 2016, período em que teria movimentado a conta por aproximadamente 3 meses. Quanto aos documentos, afirma que os recebeu João, todos prontos em nome de Marcos Paulo. Justificou que agiu sem refletir sobre o caso e estava precisando do dinheiro, motivo pelo qual aceitou a proposta da empreitada criminosa.

O corréu ainda revelou ainda que JOÃO ROSADO FILHO teria lhe dado uma quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) para que arcasse com algumas despesas; orientou, ainda, a providenciar fotos 3x4. Em outro encontro, os dois juntos foram para a cidade de Araraquara/SP, onde João Rosado já estaria com toda documentação pronta em nome de Marcos Paulo Mariano.

No dia seguinte, segue dizendo, João Rosado teria deixado o réu na porta da agência da Caixa Econômica Federal para que, se passando por produtor rural, abrisse conta corrente, apresentando a documentação falsa.

Esperou em Araraquara/SP a aprovação da abertura da conta e a chegada do cartão, indo ao banco novamente para pegar talão de cheques, o qual teria entregado a João.

Depois disso, o réu, ao se passar falsamente por Marcos Paulo Mariano da Silva, em conluio com JOÃO ROSADO FILHO, entrou em contato com a vítima Marcelo Mendonça, identificou-se como comprador de gado e possuidor de significativo patrimônio, e adquiriu uma fazenda, tudo isso induzindo e mantendo a vítima em erro. Para a consecução dos golpes se valeu de cheques sem a correspondente provisão de fundos, o que rendeu a obtenção de vantagem indevida e ilícita para si e seu comparsa.

Para prática dos estelionatos, contavam às vítimas que o pai de Marcos (réu Rodrigo) teria falecido e pretendiam investir a herança no norte de Mato Grosso, pois não gostava da localidade de sua “antiga fazenda”.

A vítima MARCELO GARCIA, por sua vez, corrobora a imputação contida na denúncia. [...]

Nota-se, portanto, que o réu, em conluio com RODRIGO AGOSTINHO FRANÇA, que se passava falsamente por Marcos Paulo Mariano da Silva, entrou em contato com a vítima, se identificou como comprador de gado e possuidor de significativo patrimônio e adquiriu a fazenda, tudo isso induzindo e mantendo Marcelo Garcia em erro. Para a consecução dos golpes se valeu de cheques sem a correspondente provisão de fundos, o que rendeu a obtenção de vantagem indevida e ilícita para si e seu comparsa.

Após a realização do suposto negócio, mas antes do efetivo pagamento, que nunca viria a correr, o acusado João Rosado e seu comparsa solicitaram que a vítima celebrasse contrato de comodato da fazenda para que pudessem conseguir registro junto aos órgãos fiscalizadores da comercialização de bovinos, ficando a vítima impedida de exercer todos os poderes inerentes à propriedade, causando-lhe prejuízos. Demais disso, em razão da negociação fraudulenta, a vítima também experimentou prejuízo na ordem de r$ 60.000,00 (sessenta mil reais) em razão dos custos com a formalização do negócio, tais como advogado, documentos, viagens e taxas.

Demais disso, há nos autos farta documentação que demonstra que, de fato, houve negócio jurídico realizado entre o acusado, o coautor e a vítima, tais como contrato e títulos de crédito conforme relatei incialmente.

Portanto, não restam dúvidas que os fatos se deram conforme descritos na denúncia, de modo que, por esse crime, a condenação é medida de justiça.

3 - FATOS 05 e 06

Quanto aos fatos 05 e 06 tenho que, pela leitura da descrição contida na denúncia, trata-se, em verdade, de apenas um fato que foi cindido em várias condutas.

Digo isto
porque da exordial acusatória consta que no dia 28/10/2016 Rodrigo Agostinho França e João Rosado filho obtiveram para si vantagem ilícita mantendo a vítima Osnir em erro. Narra que os acusados, nessa data, solicitaram que a vítima Osnir realizasse o transporte de 40 touros, levando-os para a chácara Universal no município de Paranaíta/MT. Na oportunidade disseram que o pagamento da quantia de R$ 1.960 seria realizado mediante depósito bancário, tudo após a realização de um outro serviço (conduta descrita no fato 06).

O FATO 6, por sua vez, descreve, que entre os dias 28/10/2016 a 02/212/2016, os acusados também obtiveram vantagem ilícita em prejuízo alheio induzindo a vítima Osnir em erro.

Narra a denúncia que a vítima teria realizado 6 viagens nesse período, isto é, entre 28/10 e 02/12 de 2016, transportando gado para a fazenda Mata Velha, ficando acordado o valor de R$ 3.787, mais os r$ 1.960, o que alcança a quantia total de R$ 5.747.

Vê-se, portanto, que foi apenas um crime praticado, cindido em várias condutas típicas, nítida hipótese de continuidade delitiva, conforme previsão do artigo 71 do Código Penal.

Deste modo, entendo que os dois fatos narrados, isto é, fatos 05 e 06, em verdade se tratam de apenas um crime dividido em várias condutas, as quais passo a analisar conforme as provas contidas nos autos.

A vítima Osni dos Santos quando ouvida em juízo afirmou que foi contratado por “Nelson” (JOÃO ROSADO FILHO) por telefone para realizar o transporte de bovinos entre fazendas da região. Ajustaram o pagamento para o final da empreitada, que renderam 06 viagens. Por fim, diz que experimentou prejuízo de aproximadamente R$ 6.000,00, uma vez que não foi pago.

Em que pese a vítima não tenha tido contato direito com os acusados, é inconteste que sofreu prejuízo de ordem patrimonial em razão de suas condutas. Daí sobressai a materialidade delitiva.

Quanto à autoria, Rodrigo Agostinho França confirma que, de fato, João Rosado entrou em contato com Osni da Silva, contratando-o para realizar fretes. Toda a negociação se deu como se o serviço fosse destinado a atender “Marcos Paulo Mariano” (réu Rodrigo Agostinho França). Rodrigo Agostinho, por fim, confirma que os fretes foram realizados, mas não pagos.

Neste ponto convém rememorar as lições da doutrina sobre coautoria. Cezar Roberto Bitencourt

ensina: [...]

É certo que Rodrigo Agostinho França e João Rosado Filho estavam adrede mancomunados, objetivando praticar os estelionatos apurados, tudo conforme já se viu acima.

Assim como na forma do crime anterior, o acusado obteve, para si e para outrem, vantagem ilícita, qual seja, o serviço de transporte de animais sem pagamento correspondente, em prejuízo alheio, a vítima Osni dos Santos, induzindo e mantendo-a em erro, mediante ardil, isto é, valendo-se de falsa identidade.

As condutas relativas ao crime de estelionato, como cediço, consistem na utilização de meios fraudulentos com o intuito de obter vantagem econômica ilícita, tal qual no caso presente. O réu ardilosamente engendrou falsa história e, com muita argúcia, ludibriou a vítima, induzindo-a acreditar que celebrava negócio legítimo. Todavia, a vítima apenas saboreou prejuízos.

4 – DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, acolho em parte a pretensão punitiva deduzida na exordial acusatória e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado para: a) CONDENAR o denunciado JOÃO ROSADO FILHO, anteriormente qualificado, como incursos nas sanções previstas no artigo 171, caput, do Código Penal, (fatos 03, 05 e 06) [...]”
(Bruno César Singulani França, juiz de Direito – fls. 317/324
).

Pois bem.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos das vítimas Milton Caetano Junior (fls. 12/17), Guido Guse (fls. 18/19), Marcelo Mendonça Garcia (fls. 53/55), Osni dos Santos (fls. 68/69), Vilson Aparecido Ferreira (fls. 71/72), Henio Luiz Faitta (fls. 77/78 e 81/82), Massahiro Ono (fls. 117) e Evandro Pissinati Guerra (fls. 128), das testemunhas Sandra Monteiro Botelho (fls. 85), Pablo dos Passos Silva (fls. 87), Cícera Ruth Pinheiro do Bonfim (fls. 95/96), Maicon Eder Oliveira da Silva (fls. 101/102), Leandro Teofilo dos Santos (fls. 104/105), Johnny Maicon Pickler de Oliveira (fls. 107/108), Gercy Gaspar dos Santos (fls. 120) e Vander Santi Saggin (fls. 138/139), do codenunciado absolvido Marcos Paulo Mariano da Silva (fls. 169/171), e o interrogatório do corréu Rodrigo Agostinho França (AP
0001001-65.2017.8.11.0091 -
fls. 172/173).

Em Juízo, foram ouvidos Milton Caetano Junior, Guido Guse, Marcelo Mendonça Garcia, Osni dos Santos, Massahiro Ono e Henio Luiz Faitta, vítimas, Vilson Aparecido Ferreira, Pablo dos Passos Silva, Cícera Ruth Pinheiro Bonfim e Vander Santi Saggin, testemunhas, Marcos Paulo Mariano da Silva, codenunciado absolvido, assim como interrogado Rodrigo Agostinho França
(
AP
0001001-65.2017.8.11.0091 – Relatório de Mídias de fls. 528/538
).
O apelante JOÃO ROSADO FILHO permaneceu em silêncio (
CD-ROM
de fls. 362).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- no dia 15.9.2016, na Fazenda Barra Grande, município de Nova Canaã do Norte, o apelante

JOÃO ROSADO FILHO, o codenunciado Rodrigo Agostinho França e “Edgar”, apresentaram-se à vítima Henio Luiz Faitta como proprietários de
“Fazenda Mata Velha, localizada no município de Nova Monte Verde”
e, utilizando nomes falsos [Marcos, Nelson e Edgar], a induziram a vender-lhes cabeças de gado mediante o pagamento por cheques pré-datados da Caixa Econômica, em nome do correntista
“Marcos Paulo Mariano da Silva”
, sem provisão de fundos;

- a vítima suportou prejuízo no valor de R$312.000,00 (trezentos e doze mil reais);

- no dia 27.9.2016, na Fazenda Magda, município de Carlinda, utilizando-se do mesmo
modus operandi
, [JOÃO ROSADO FILHO
,
Rodrigo Agostinho França e “Edgar”] induziram Evandro Pissinati Guerra a vender-lhes 16 (dezesseis) cabeças de gado;

- a vítima suportou prejuízo no valor de R$ 136.000,00 (cento e trinta e seis mil reais);

- no dia 27.9.2016, no município de Nova Monte Verde, apresentaram-se à Guido Guse, da mesma forma, e induziram-na a vender-lhes 16 (dezesseis) cabeças de semoventes;

- a vítima suportou prejuízo no valor de R$ 128.000,00 (cento e vinte e oito mil reais);

- entre os dias 25.10.2016 e 5.11.2016, na fazenda Charqueada, município de Nova Monte Verde, o apelante JOÃO ROSADO FILHO, o codenunciado Rodrigo Agostinho França e “Edgar”,
“utilizando-se de nomes falsos, passaram-se por pecuaristas e proprietários da Fazenda Mata Velha, induziram a vítima Milton Caetano Junior a vender-lhe 171 (cento e setenta e uma) cabeças de gados, que foram pagas mediante a utilização de cheques pré-datados, sem provisão de fundos”
(
AP
0001001-65.2017.8.11.0091 – fls. 432
);

- entre os meses de agosto e novembro de 2016, o apelante JOÃO ROSADO FILHO, o codenunciado Rodrigo Agostinho França e “Edgar”,
“após assinatura de contrato de compra e venda, induziram a vítima
Marcelo Mendonça Garcia para que esta celebrasse contrato de comodato, o que lhes conferiu a posse mansa e pacífica da propriedade, causando prejuízo à vítima, que ficou privada de exercer seus direitos de propriedade”
;

- a vítima suportou prejuízo de R$15.000,00 (quinze mil reais) com a celebração do contrato de compra e venda da fazenda (
A
P
0000999-95.2017.8.11.0091 -
CD-ROM
de fls. 573
);

- entre os dias 28.10.2016 e 2.12.2016,
o apelante JOÃO ROSADO FILHO, o codenunciado Rodrigo Agostinho França e “Edgar”, na fazenda denominada “Mata Velha”, contrataram
Osni dos Santos para transportar 6 (seis) viagens de gado dessa propriedade até
“as margens da rodovia MT-208, cujo valor seria pago por depósito bancário”
;

- a vítima [contratada] não recebeu os valores acordados, suportando um prejuízo no valor total de R$5.747,00 - cinco mil, setecentos e quarenta e sete reais
-
(AP
0001001-65.2017.8.11.0091 – fls. 427)
.

Dito isso, vejamos.

A vítima Marcelo Mendonça Garcia asseverou, em Juízo, que o apelante e o corréu, mediante utilização de documentos falsos, firmaram contrato de compra e venda de sua Fazenda Mata Verde e ocuparam referido imóvel rural, com a colocação de gado, pelo período de setembro a novembro de 2016. Acrescentou, ainda, que gastou o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para a celebração do acordo, mas não recebeu qualquer importância, seja pelo negócio seja pelas despesas (
CD-ROM
de fls. 459
).

Nesse quadro, infere-se que o apelante obteve vantagem pessoal indevida, ao passo que a vítima suportou prejuízo financeiro, a justificar sua condenação por estelionato [Fato 3 - Código 73627].

Aplicáveis os seguintes julgados deste e. Tribunal:

“Inviável falar em absolvição do delito de estelionato quando o contexto probatório formado pelos elementos coligidos deixa estreme de dúvidas que o apelante, valendo-se de ardil, obteve vantagem ilícita em prejuízo da vítima, tendo esta sido induzida a erro para o êxito da empreitada criminosa.”
(N.U 0004791-70.2019.8.11.0064 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 11.3.2020)

“Não prospera a pretensão absolutória, pois, na hipótese, as provas dos autos, notadamente o depoimento judicial da vítima, atestam satisfatoriamente que o apelante, em concurso com terceiro indivíduo não identificado, concorreu para induzir e manter o ofendido em erro, mediante ardil, a fim de obter vantagem ilícita em
prejuízo
deste, de modo que, estando plenamente configurado o delito do art. 171, caput, do Código Penal, com todas as elementares que lhe são inerentes, impõe-se manter o desfecho condenatório alcançado na instância singela.”
(N.U 0011116-41.2016.8.11.0040 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal -

21.11.2019)

Em relação aos estelionatos cometidos contra Osni do Santos, verifica-se que a vítima foi contratada [verbalmente] e prestou serviços ao apelante em duas oportunidades, quais sejam dia 28.10.2016, para o transporte de 40 (quarenta) touros da Chácara Universal, Município de Paranaíta/MT até a Fazenda Mata Velha, Município de Nova Monte Verde/MT, pelo valor de R$1.960,00 (mil, novecentos e sessenta reais) e, entre os dias 28.10.2016 a 2.12.2016, para levar o gado da Fazenda Mata Velha até as margens da rodovia MT-208, pela importância de R$3.787,00 (três mil, setecentos e oitenta e sete reais).

Nesse quadro, evidencia-se o cometimento de estelionato, em continuidade delitiva e não crime único [Fatos 5 e 6 - Código 73627].

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“Os
crimes
(Fatos 1 e 2) cometidos pelo agente foram derivados de
continuidade
, em semelhantes condições de tempo e maneira de execução, o que torna evidente o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos exigidos para a caracterização do
crime
continuado, na forma do artigo 71, caput, do Código Penal, afastando-se, assim, a tese de
crime

único
.”
(N.U 0000856-79.2019.8.11.0045 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 12.2.2020).

Enfrentados os limites das razões recursais,
é dever ínsito do Tribunal em Apelação, por derivação de seu papel revisional, aplicar a pena justa.

O Juízo singular estabeleceu o regime inicial fechado sob a assertiva de que
“as circunstâncias judiciais são amplamente desfavoráveis”
(fls. 324c).

Ocorre que, das 8 (oito) circunstancias judiciais dispostas no art. 59 do CP, apenas 3 (três) foram negativadas [personalidade, circunstâncias e consequências do crime].

Com efeito, se a
maioria das circunstâncias judiciais são favoráveis, o réu é primário e a reprimenda imposta inferior a 8 (oito) anos de reclusão, mostra-se pertinente a fixação do semiaberto para cumprimento da pena.

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“Se a pena aplicada não excede a 8 (oito) anos e a
maioria
das
circunstâncias
são favoráveis, mostra-se adequada a fixação do regime
semiaberto
para o início do cumprimento da pena (CP, art. 33, § 2o, ‘b’).”
(N.U 0000549-56.2012.8.11.0018 - Primeira Câmara Criminal - 22.1.2020)

Com essas considerações, recurso
conhecido em parte
, mas
DESPROVIDO
.

De ofício,
ESTABELECE-SE
o regime inicial semiaberto.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
o Juízo da Execução Penal para adequação do regime imposto ao apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020